Tribunal: TJSP
Processo: 2125637-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Inadimplemento – Liminar – Requisitos previstos pelo artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969 – Notificação sobre a mora comprovada – Remessa ao endereço indicado no contrato – Constituição em mora – Inteligência da tese vinculante fixada no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, tema no 1136 do Superior Tribunal de Justiça – Cabimento – Ausente

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Inadimplemento – Liminar – Requisitos previstos pelo artigo 3o do Decreto Lei no 911/1969 – Notificação sobre a mora comprovada – Remessa ao endereço indicado no contrato – Constituição em mora – Inteligência da tese vinculante fixada no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, tema no 1136 do Superior Tribunal de Justiça – Cabimento – Ausente impenhorabilidade – Inteligência do art. 833, § 1o, do Código de Processo Civil – Falta de hipótese para a revogação – Decisão mantida.

Agravo não provido.